Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. Em revisão das provas colacionadas ao feito, verifica-se que a decisão em que indeferida a benesse vindicada pelo agravante deve ser reformada, porque a documentação coligida ao feito corrobora suficientemente a hipossuficiência financeira alegada pelo recorrente.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, na hipótese do nome do corresponsável ser inserido na certidão de dívida ativa, a via da exceção de pré-executividade não é adequada para se discutir a responsabilidade tributária da parte executada, o que deve ser feito pela via dos embargos à execução.
3. Na espécie, o comparecimento espontâneo do corresponsável executado (art. 239, § 1o, do CPC), por meio exceção de pré-executividade, tem o condão de suprir a falta e nulidade de citação alegada.
4. Uma vez suprida a nulidade de citação e em razão do fato de que a via intentada não é adequada ao debate da responsabilidade tributária em si, não há que se falar em irregularidade na constrição efetivada nestes autos, sobretudo quando ausente a demonstração cabal da impenhorabilidade dos valores pelo agravante (art. 854, § 3o, I, do CPC), além de inexistente a impugnação específica da decisão agravada quanto ao ponto.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.